Tribunal: TJDFT
Processo: 0713016-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713016-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A. AGRAVADO: PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O 1. Solicitem-se informações ao Juízo de origem acerca do efetivo cumprimento da tutela de urgência pela parte agravante. Encaminhe-se cópia do despacho de ID 45643049. Após, dê-se vista às partes e voltem os autos conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator